Tribunal: STF
Processo: AO 2645
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Vistos. 



    Joathan de Castro Machado opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática por mim proferida, pela qual julguei improcedente o pedido formulado nos autos.



    Aduz o embargante que referida decisão padece do vício de omissões, sustentando, em síntese, que 



    “No caso em apreço, data venia, a decisão embargada não enfrentou fundamentos que são essenciais para a apreciação da matéria, que poderiam modificar o entendimento firmado por este Ministro. Em síntese, o julgado ora embargado julgou improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que não haveria “qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do CNMP e de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”.



    Ocorre que a decisão embargada, ao fazer referência ao parecer do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, especificamente quanto ao argumento de que a sentença penal condenatória é condição para a efetiva perda do cargo, mas não para o ajuizamento da ação para tal fim, não manifestou, expressamente, que tal entendimento se aplica ao caso do embargante. 



    Ademais, a decisão embargada não se manifestou sobre argumento essencial elencado na petição inicial, que diz respeito à ausência de relação de tipicidade entre a infração imputada ao embargante e o art. 240, VII da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, em razão da existência de tipo disciplinar específico aplicável, em tese, à conduta objeto da denúncia.”



    Por fim, postula 



    “RECEBER, com seus EFEITOS INFRINGENTES, os presentes Embargos de Declaração, no sentido de DAR-LHES PROVIMENTO, SANANDO AS OMISSÕES APONTADAS, de modo a REFORMAR A DECISÃO EMBARGADA, para que seja julgada procedente a ação.”



    É o relatório. 



    Decido: 



     Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 



    A decisão embargada não incorreu nos apontados vícios, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.



    Com efeito, o ato decisório por mim proferido examinou todas as questões necessárias e postas nos autos, refutando as alegações da defesa com base em elementos devidamente encartados nos autos - que insiste na sua inconformidade diante da sua sucumbência - .



    Soa nítida, portanto, a ausência de qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente